Tribunal: TJDFT
Processo: 0750576-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0750576-86.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS RECORRIDO: FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF - PRODEF DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que a penhora no rosto de outros autos de parte de valores pertencentes ao devedor não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família, além de propiciar a satisfação do crédito perseguido. No especial, o recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 23, 24 e 25, todos da Lei 8.906/94, 98, 99, 833, inciso IV, § 2o, e 908, todos do CPC, 186 do Código Tributário Nacional, 102 do DL 7661/45, 884 do Código Civil, 2o, incisos I a IV, e 3o, ambos da LC 744/2007, 4o, inciso XXI, da LC 80/1994, com redação dada pela LC 132/2009, bem como ao enunciado 47 da Súmula do STF, defendendo que os créditos em execução nos autos que originaram o recurso configuram verbas honorárias sucumbenciais que, no entanto, não têm caráter alimentar, visto que pleiteado pelo Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – PRODEF. Aduz que se trata de fundo gerido com o fim de aparelhar a Defensoria Pública do Distrito Federal, não sendo direcionado aos Defensores Públicos para supostamente revestir-se do caráter alimentar, necessário para possibilitar a constrição da verba salarial. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados de diversos tribunais, a fim de comprová-la. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos e repisar os argumentos expostos no especial, aponta ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, garantia aos termos da coisa julgada, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 1654943, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/8/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 23, 24 e 25, todos da Lei 8.906/94, 98, 99, 833, inciso IV, § 2o, e 908, todos do CPC e 884 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, no que tange à apontada transgressão aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, ambos da Constituição Federal, o recurso excepcional não merece prosseguir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas a ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1005897 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, PJe 15/6/2020). Por fim, o recurso extraordinário, do mesmo modo, não deve subir pelo fundamento da alínea "b", visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030